Tribunal: TJDFT
Processo: 0732120-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732120-56.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, RUTE MARIA DE AZEVEDO SÁ GONTIJO AGRAVADOS: RUTE MARIA DE AZEVEDO SÁ GONTIJO, OZANA DE SANTANA MACIEL, REDENÇÃO ALIMENTOS EIRELI, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME DESPACHO SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME, bem como RUTE MARIA DE AZEVEDO SÁ GONTIJO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma que a decisão recorrida padece de ausência de fundamentação. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A outra recorrente repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 26822062, as recorridas SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA e OZANA DE SANTANA MACIEL requerem que sejam excluídas do polo passivo, uma vez que o juízo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva. Igualmente, a recorrida REDENÇÃO ALIMENTOS EIRELI pugna por sua exclusão do polo passivo, visto que fora reconhecida a sua ilegitimidade passiva (petição de ID no 26839114). Nada a prover quanto aos requerimentos acima formulados, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018